Tribunal: CARF
Processo: 13749.000299/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.000299/2010-81
ACÓRDÃO
2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILDA LUCIA COSTA MONNERAT
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SÚMULA CARF 1. GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 1216, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 13/04/10 (fl.
108), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 8.908,66, composto das
seguintes parcelas:

Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL (fl. 1314) foi
lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes
constatações no decorrer da ação fiscal:

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 0210), em 26/04/10 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
• Improcedente a imposição fiscal em razão de inadequada fundamentação, pelo
fato do valor objeto de cobrança está com exigibilidade suspensa de acordo com o
Artigo 151 do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de
Justiça, conforme; petição inicial, liminar e guias de depósitos judiciais e, para
afastar a glosa de dedução contribuições vertidas exibe os contra cheques,
(apresenta planilhas de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições
Glosadas).
• A imposição fiscal é improcedente por falta de fundamentação.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
3
• Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena de
nulidade.
Na hipótese em tela não há adequada motivação que permita compreender a
controvérsia.
• Relaciona Jurisprudências.
• A glosa nada mais é do que o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que se
encontra a disposição do juízo no processo n°. 2005.51.01.0215019 em tramite na
12° Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme petição inicial,
liminar, sentença, acórdãos e extrato constando os depósitos judiciais, (cópia
anexa)
• Veja o que menciona o Artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional
combinado com Artigo 156, inciso IV do mesmo Diploma Legal, a seguir:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II o depósito do seu montante integral;
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
VI a conversão de depósito em renda;
• Como o tributo depositado está com exigência suspensa, há como concluir que a
imposição fiscal não merece guarida. E não é só. Na hipótese remota de insucesso
do pleito o valor será convertido em renda para União, não havendo prejuízo as
partes.
• Ao analisar os tópicos enfatizados há que se concluir pela revisão do lançamento.
• Por ocasião da transmissão da Declaração de Ajuste Anual quando lançados os
valores de contribuição o próprio sistema da Receita Federal do Brasil procede o
cálculo com as regras e limites previstos em Lei, logo o que deve ter ocorrido foi
um equívoco praticado no informe pelo Fundo de Previdência, justificando tal
afirmativa com a exibição dos contra cheques contendo grifo nosso em amarelo
dando destaque a contribuição glosada.
• Com a análise de documentos e informações prestadas, sem desconsiderar a
letra da Lei se conclui que a imposição fiscal não deve prosperar.
PEDIDO
O sujeito passivo requer:
Seja acolhida a preliminar mencionada de falta de fundamentação e, caso assim
não entenda;
No mérito, se decidida pela improcedência do lançamento suplementar,
cominações e encargos, considerando a regra do Artigo 151, II do Código Tributário
Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, já que o Imposto de Renda
Retido na Fonte em cobrança está depositado em juízo.
Considerando que os contracheques comprovam as contribuições vertidas
deduzidas em conformidade com a Lei e que houve equívoco na informação
prestada pelo Fundo de Previdência, requer a improcedência da autuação neste
aspecto, inclusive no que concerne aos encargos.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
4
Protesta, desde já, por todos os meios de provas admitidos, documentação
complementar, conversão do julgamento em diligência, prova pericial e outros
meios mais, tudo em respeito a ampla defesa e devido processo legal, por ser justo
e perfeito.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Deve ser o revertido o lançamento por glosa previdência oficial quando fica
comprovado, por intermédio de DIRF, que o valor da contribuição glosada foi
retido.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONCOMITÂNCIA ENTRE O
PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, em preliminar, falta de fundamentação do lançamento, e, no
mérito, que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a concomitância entre a ação judicial e o contencioso
administrativo-fiscal federal.
Preliminar de nulidade
Em relação à preliminar de nulidade, a recorrente alega, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, todavia, não se vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade
do lançamento, eis que atendidos todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do
Decreto no 70.235/72.
Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
mesmo decreto citado anteriormente, e são as seguintes:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
5
Art. 59. São nulos:
a) Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência de
nenhuma dessas hipóteses.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu cargo
e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a intimação para cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os princípios
constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Para enriquecer a análise, cabe informar que o procedimento de ofício da
fiscalização é levado a cabo à margem do conhecimento do contribuinte quando prescindir de
informações complementares, em conformidade o regulado no art. 844 do Decreto 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art.844. O processo de lançamento de ofício, ressalvado o disposto no art. 926,
será iniciado por despacho mandando intimar o interessado para, no prazo de
vinte dias, prestar esclarecimentos, quando necessários, ou para efetuar o
recolhimento do imposto devido, com o acréscimo da multa cabível, no prazo de
trinta dias (Lei no 3.470, de 1958, art. 19). ( grifo nosso)
Assim, o procedimento para a consecução do lançamento de ofício será iniciado por
intimação ao interessado – que foi feito – para prestar esclarecimentos, quando estes forem
necessários. A contrario sensu, se a autoridade lançadora dispuser de todos os elementos
necessários ao lançamento e entender dispensável a intimação para prestar esclarecimentos, o
processo de lançamento de ofício será iniciado sem a ciência prévia.
A primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, atuando a fiscalização com poderes
amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar
o lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação
tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 09/12/1993). É a partir desse momento
que, iniciada a fase processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional
da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
6
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da autoridade e não uma
atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142).
Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva, pode
o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito de defesa, trazendo
as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões, o que ocorreu no presente caso, pois
está sendo exercido em sua plenitude na impugnação ora analisada, estando perfeito do ponto de
vista formal, consoante as disposições legais do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Assim, não há razão para declarar a nulidade, quando, por meio da impugnação
apresentada, o contribuinte revela ter conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada, já
que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não só com relação às questões
preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si.
Preliminar de nulidade rejeitada.
Concomitância
O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando
a Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante lesão ou
ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no exercício da jurisdição,
deverá aplicar o direito ao caso concreto.
Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de 1.988,
diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição condicionada ou
instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento
das vias administrativas para obter o provimento judicial.
Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter não tributável aos juros de mora recebidos pelo
contribuinte, há que se não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância, nos
termos da Súmula CARF 1 (art. 114, parágrafo 12, inciso II, do RICARF).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONCOMITÂNCIA ENTRE
O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
7
Trata-se de glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$6.133,10, referente a fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – CNPJ 42.498.634/000166.
Por sua vez, a interessada alega que o valor objeto de cobrança está com
exigibilidade suspensa de acordo com o Artigo 151 do Código Tributário
Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, conforme; petição
inicial, liminar e guias de depósitos judiciais e, para afastar a glosa de
dedução contribuições vertidas exibe os contra cheques, e autos consultas
referentes à ação processo n°. 2005.51.01.021501-9 em tramite na 12° Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Pelos autos do processo judicial, verifica-se que a matéria atinente ao
lançamento, natureza dos rendimentos e conseqüente tributação na fonte e
no ajuste, está sendo discutida em juízo. Nesse sentido, segundo o que
dispõe o art. 1o, § 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e
o que dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22 de setembro
de 1980, a propositura, pelo contribuinte de ação judicial , de mandado de
segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de Crédito da
Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Seguindo esse entendimento, foi emanado o Ato Declaratório (Normativo)
n° 3, de 14 de fevereiro de 1996, expedido pelo Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal, que considera a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com
o mesmo objeto, como a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.
Dessa forma, o crédito lançado em face de rendimentos que estejam sendo
objeto de demanda judicial há que ser declarado definitivo na instância
administrativa, devendo a cobrança se dar em conformidade com os efeitos
das eventuais decisões já proferidas no processo judicial.
Portanto, por tudo exposto, não cabe a esta autoridade manifestar-se sobre
matéria já discutida pelo contribuinte no Poder Judiciário, motivo pelo qual
não deve ser conhecida a impugnação nesta parte e, por conseguinte, há
que ser declarado definitivo o lançamento na instância administrativa, não
cabendo a interposição de recurso voluntário, devendo, porém, a cobrança
se dar em conformidade com a revisão de ofício prevista no artigo 149 do
CTN, obedecendo os efeitos das decisões proferidas no processo judicial,
inclusive no que tange à cobrança ou restituição de imposto.
Ante o exposto decide-se por não conhecer da impugnação nesta parte,
tendo em vista que o imposto retido na fonte é conseqüência da natureza
da tributação do rendimento que está sendo discutido em juízo, mantendo o
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13749.000299/2010-81
8
crédito tributário referente à glosa do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$5.375,18.
(...)
À Delegacia de origem para acompanhamento da referida ação judicial
referente ao tópico GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO e
adoção de demais providências.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não
conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância judicial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 141
DF CARF MF
Original